Tribunal: TCU
Processo: 015.196/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo de servidor aposentado contra decisão do Presidente do TCU que indeferiu sua solicitação de revisão do índice de atualização monetária utilizado pela administração do Tribunal para o pagamento retroativo dos valores referentes a remunerações e licença-prêmio convertida em pecúnia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso administrativo interposto pelo ex-servidor Antônio José Ferreira da Trindade em face de decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da espécie recursal, por observar os requisitos de admissão tratados nos arts. 56, § 1o, c/c o art. 59 da Lei 9.784/1999 e art. 107, § 1o, da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30, ambos do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. determinar à Segedam que, por meio da Dipag, recalcule os valores referentes aos pagamentos realizados em favor do recorrente que utilizaram como índice para correção monetária a TR, utilizando, desta feita, como parâmetro de correção monetária, o IPCA-E, pagando-se a diferença em favor do interessado, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira; 9.3. notificar o recorrente da presente decisão.